Tribunal: STF
Processo: HC 231761
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Porte ilegal de munição. Condenação transitada em julgado. Cumprimento da pena. Princípio da insignificância. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 827.044, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a absolvição do paciente, “em virtude da conduta absolutamente insignificante na qual foi condenado”. 



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Ademais, a orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). As peças que instruem os autos evidenciam o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente. De modo que não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita. 



7. Não bastasse isso, o STF já decidiu que os “tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta” (RHC 158.087-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



8. No caso, o paciente foi definitivamente condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pelo porte de um cartucho intacto, de munição Calibre 38 (art. 14, caput, da Lei 10.826/03). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos. Situação concreta em que não verifico teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifiquem o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, conforme consignado pela autoridade impetrada, “já houve o cumprimento integral da pena imposta, inexiste risco direto e concreto à liberdade de locomoção do paciente, não se prestando o habeas corpus para os fins pretendidos pelo impetrante” (grifos acrescidos).



9. Sendo assim, incide, no caso, a Súmula 695/STF (Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade). Nessa linha, vejam-se: HC 155.976, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, HC 191.940-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; RHC 171.698, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 107.259, de que sou Relator.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator